Tribunal: TJMT
Processo: 1036348-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036348-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (AGRAVANTE), CROP COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.365.189/0001-11 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia hipotecária, em ação de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira cooperativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz do art. 99, § 2º, do CPC, e do Tema 1.178 do STJ; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia hipotecária, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC, sem a devida comprovação da exploração familiar do bem.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência dos agravantes, notadamente em razão do patrimônio declarado, que ultrapassa R$ 14 milhões, e do porte da operação financeira executada.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pessoas jurídicas devem comprovar a efetiva incapacidade financeira para obtenção da gratuidade (Súmula 481/STJ).

5. A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, embora possa ser arguida a qualquer tempo, exige a demonstração cumulativa de que se trata de imóvel com área de até quatro módulos fiscais e que seja explorado pela entidade familiar para sua subsistência.

6. Os agravantes não comprovaram de forma suficiente que o imóvel rural é explorado diretamente pela família com escopo de garantir a subsistência, sendo necessária a instrução probatória adequada.

7. A decisão agravada agiu com acerto ao reservar o exame da impenhorabilidade para os embargos à execução, ambiente processual adequado à ampla dilação probatória, conforme já manejado pelos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação ou declaração de pobreza, especialmente quando os autos evidenciam patrimônio relevante. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural demanda a demonstração de que o imóvel é explorado pela entidade familiar para subsistência, ônus que incumbe ao executado e cuja apuração exige dilação probatória
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 99, § 2º, 833, VIII, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2077368/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.05.2024; STJ, REsp 1913234/SP, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA e CROP COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1066647-77.2025.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos executados, ora agravantes, e determinou o prosseguimento da execução com a penhora sobre o bem imóvel dado em garantia hipotecária, fundamentando-se que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem deve ser manejada via embargos à execução.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de justiça gratuita e não reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da constrição. Sustentam que o juízo de origem violou o artigo 99, §2º do CPC e o entendimento firmado no Tema 1178 do STJ, ao não oportunizar a complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência antes de indeferir o benefício. Aduzem que o indeferimento da gratuidade inviabiliza o acesso à justiça e compromete o direito constitucional de defesa, razão pela qual requerem a concessão da benesse, ao menos, para fins de isenção do preparo recursal.

Argumentam, ainda, que o imóvel penhorado — a Fazenda Taquarucu (atualmente denominada Fazenda Vale do Sol), com área de 200 hectares — é classificado como pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, sendo explorado diretamente pela família para atividades pecuárias. Asseveram que a decisão agravada, ao exigir que a discussão sobre a impenhorabilidade se dê apenas nos embargos à execução, desconsidera tratar-se de matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição nos autos da execução, sendo indevida a restrição imposta.

Por fim, afirmaram estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, uma vez que há perigo concreto de dano irreversível diante da iminência da alienação judicial do bem e da ausência de efeito suspensivo nos embargos à execução. Requereram, portanto, a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução até o julgamento final do agravo.

Intimados a comprovarem sua hipossuficiência econômica ou procederem com o pagamento do preparo recursal, os agravantes comprovaram o pagamento da primeira parcela e a segunda parcela foi paga em 03/11/2025, conforme certidão de id. 328008359.

Restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência de
periculum in mora
, sem prejuízo da análise mais aprofundada da questão por ocasião do presente julgamento do mérito (id. 323558893).

Em contrarrazões apresentadas em id. 328239892, a agravada sustenta que a decisão deve ser mantida integralmente, por refletir a correta aplicação da legislação processual e a justa análise dos elementos constantes dos autos. Defende que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça foi acertado, diante da ausência de provas concretas da alegada hipossuficiência financeira dos agravantes — pessoa jurídica e empresário com patrimônio expressivo —, sendo insuficiente a mera juntada de balanço contábil ou declaração de pobreza, especialmente considerando o vulto da dívida executada e o patrimônio envolvido.

Argumenta, ainda, que o juízo
a quo
agiu com prudência ao postergar a análise da tese de impenhorabilidade do bem dado em garantia hipotecária para o âmbito dos embargos à execução, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória e não pode ser decidida sumariamente. Assevera que os agravantes agem de forma contraditória ao pretenderem invocar a impenhorabilidade de bem que voluntariamente ofereceram em garantia, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica, sendo incabível o reconhecimento automático dessa proteção sem a comprovação dos requisitos legais.

Por fim, a agravada requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA e CROP COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos executados, ora agravantes, e determinou o prosseguimento da execução com a penhora sobre o bem imóvel dado em garantia hipotecária, fundamentando-se que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem deve ser manejada via embargos à execução.

O primeiro ponto controvertido refere-se ao indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes.

A decisão agravada foi acertada ao indeferir o benefício, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, embora a gratuidade da justiça seja um direito fundamental que visa garantir o acesso à justiça, sua concessão não pode ser indiscriminada, devendo ser baseada na efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência ou da atividade empresarial.

No que tange à pessoa jurídica CROP COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a concessão da benesse não é presumida, exigindo prova robusta da impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme Súmula 481 do STJ.

Súmula 481 -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O documento contábil apresentado pelos agravantes, indicando resultado negativo em um semestre, é manifestamente insuficiente para comprovar estado de insolvência ou incapacidade financeira absoluta. Dificuldades momentâneas de liquidez não se confundem com a hipossuficiência econômica que autoriza a isenção das custas processuais, especialmente tratando-se de empresa com objeto social de vulto e que contraiu financiamento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Quanto à pessoa física, Flávio Augusto Lemes de Oliveira, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção pode ser afastada por elementos constantes nos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,

o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

A análise da Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo próprio agravante revela a titularidade de patrimônio expressivo, incluindo múltiplos imóveis rurais de alto valor (Fazenda Taquarucu avaliada em R$ 4.000.000,00 e Fazenda Vale do Sol em regularização judicial avaliada em R$ 7.000.000,00) e participações societárias em diversas empresas, totalizando patrimônio declarado superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

A existência de tal patrimônio é incompatível com o estado de insuficiência de recursos que a lei visa proteger. As alegações de queda de preços de
commodities
, infestação de pragas e furto de maquinário, embora lamentáveis, constituem riscos inerentes à atividade empresarial e não demonstram incapacidade absoluta de arcar com as custas processuais.

Ademais, contrariamente ao alegado pelos agravantes, não houve violação ao art. 99, §2º do CPC ou ao Tema 1.178 do STJ. O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão com base nos elementos constantes dos autos, que evidenciavam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel rural, a questão merece análise mais detida.

É certo que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública, prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Reconheço, em tese, a possibilidade de enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural, uma vez que a Fazenda Taquarucu possui área de 200 hectares, inferior aos 4 módulos fiscais do município de Cáceres/MT (que equivalem a 320 hectares, considerando que cada módulo fiscal corresponde a 80 hectares).

Contudo, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não basta a mera demonstração de que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural. É imprescindível a comprovação cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural (área de 1 a 4 módulos fiscais); e (ii) que seja trabalhado pela família para sua subsistência.

A propósito, trago a disposição expressa do dispositivo constitucional e legal citado acima:

A
rt. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
;

De igual modo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário. 2. Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte,
a pequena propriedade rural
trabalhada pela entidade familiar
é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.
4. "A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "
o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural,
indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família
, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia
"(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA
. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 961 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.º 961 do STF
. 2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e
está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência
,
forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva.
3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2402553 SC 2023/0221347-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3.
Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii)
que seja explorado pela família.

Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13 .465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que,
para o reconhecimento da impenhorabilidade,
o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar
(REsp 492.934/PR; REsp 177 .641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6.
A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

Neste ponto, verifico que os agravantes não se desincumbiram adequadamente do ônus de comprovar que o imóvel é efetivamente explorado pela família para fins de subsistência, nos moldes exigidos pela legislação constitucional e infraconstitucional.

A simples juntada de Cédula de Crédito Rural para aquisição de bovinos e a alegação genérica de exploração pecuária são insuficientes para demonstrar que a propriedade constitui o meio de subsistência familiar. É necessário comprovar, de forma inequívoca, que a atividade desenvolvida no imóvel se destina primordialmente ao sustento da família, e não a atividade empresarial em larga escala.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO AGRAVO INSTRUMENTAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO CONEXO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR PARA PEDIR A CONSTRIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL DISCUTIDO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR PELO EXECUTADO.
DECISÃO RECORRIDA DECIDIDA DENTRO DA LEGALIDADE E DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO. (...) 5. Segundo o informativo nº 689 do STJ (REsp nº 1.913.234/SP),
para que seja reconhecida a impenhorabilidade na forma do art. 833, VIII, do CPC, é necessário que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que seja
explorado pela família
.
6.
Conquanto a gleba de terra apontada se enquadre como pequena propriedade rural,
não restou comprovada a existência de exploração agrícola ou pecuária produtiva como meio de sustento familiar da parte executada/agravante
, razão porque não prevalece a alegação de impenhorabilidade do imóvel.
7. Não existindo ilegalidade, evidente abuso de poder ou teratologia na decisão agravada, não há, pois, que se falar em sua reforma, devendo ela ser mantida. 8. Revoga-se a liminar recursal em sentido contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA”. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5180904-83.2024.8.09.0026 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Roberta Nasser Leone, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ - destaquei).

Ademais, o perfil econômico dos agravantes - empresário com patrimônio declarado superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) e pessoa jurídica que contraiu financiamento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) - sugere que a exploração do imóvel pode não se enquadrar no conceito de agricultura familiar de subsistência protegido pela norma constitucional.

A questão demanda dilação probatória adequada, com a produção de provas que demonstrem efetivamente: (i) a forma de exploração do imóvel; (ii) a destinação da produção; (iii) a composição da renda familiar; (iv) a dependência econômica da família em relação à propriedade; e (v) outros elementos que caracterizem a pequena propriedade rural familiar.

Nesse contexto, entendo que foi acertada a decisão do juízo de primeiro grau ao postergar a análise da matéria para o âmbito dos embargos à execução, onde poderá ser promovida a necessária instrução probatória, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Ressalte-se que os próprios agravantes já opuseram embargos à execução (processo n. 1095477-53.2025.8.11.0041), onde a questão da impenhorabilidade foi devidamente arguida na petição inicial, sendo este o ambiente processual adequado para o debate aprofundado da matéria.

A discussão prematura nos autos da execução, sem a devida instrução probatória, representaria cerceamento de defesa para a credora e violação ao devido processo legal.

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada foi proferida em estrita conformidade com a legislação processual e o direito material aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025